Tribunal: STF
Processo: Rcl 24758
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Superveniência de decisão que cassou o ato reclamado em sede de agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 



    2. Sobrevindo decisão favorável à pretensão do reclamante que casse o ato reclamado, há prejudicialidade na análise da reclamação e consequente perda superveniente de seu objeto. 



    3. Agravo regimental não provido.